Tribunal: STF
Processo: HC 101012
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
E MENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I e II, DA LEI 8.137/1990). FRAUDE CRIADA PARA BURLAR A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. QUESTÃO CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTES CONDENADOS EM PRIMEIRO GRAU. APELAÇÕES DESPROVIDAS. RECURSOS PENDENTES DE ANÁLISE. ORDEM DENEGADA. 




I – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, da presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou da ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. 




II – A divergência de informações entre o Relatório de Movimentação Financeira – Base CPMF e a declaração de ISENTO apresentada pelo paciente JOÃO ao Fisco, aliada às declarações de sua esposa, de que este era “caixa 2” do paciente OSMAR, já seriam motivos suficientes para se propor ação penal pela prática, em tese, de crime contra a ordem tributária. 




III – A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Na hipótese, tem-se questão controvertida, cuja solução demanda dilação probatória, o que não se admite na estreita via do habeas corpus. 




IV – Enquanto se aguardava o julgamento da impetração no STJ, os pacientes foram condenados à pena de dois anos e onze meses de reclusão, em regime aberto, mais multa, sendo substituída a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos, estando os respectivos recursos interpostos pendentes de análise pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 




V – Ordem denegada.